Tribunal: TJES
Processo: 5006788-33.2022.8.08.0047
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA Nº 5006788-33.2022.8.08.0047

REMETENTE:
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS

PARTES:
IVONETE TRÉS E MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO - DECÊNIO DE EFETIVO EXERCÍCIO SEM INTERRUPÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.

1.
No caso dos autos, a parte autora provou o cumprimento dos pressupostos para a concessão da gratificação de assiduidade na forma da Lei Municipal n° 237/1992, já que conforme a Ficha Funcional juntada no Id 7539743 e a Declaração de Tempo de Serviço juntada no Id 7539742 a mesma possui o decênio de exercício no cargo público, sem qualquer interrupção.

2.
Além disso, em sede de contestação, o Município limita-se a defender a legalidade e presunção de veracidade do ato administrativo que não concedeu a pleiteada gratificação, contudo, na petição inicial consta a cópia do requerimento administrativo realizado em 2020, sem qualquer análise, não tendo sido juntado à peça de defesa nenhuma documentação relativa ao ato administrativo indicado.

3.
Remessa necessária conhecida para manter a sentença em todos os seus termos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, manter a sentença em sede de remessa necessária,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006788-33.2022.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: IVONETE TRES e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO - DECÊNIO DE EFETIVO EXERCÍCIO SEM INTERRUPÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.

1.
No caso dos autos, a parte autora provou o cumprimento dos pressupostos para a concessão da gratificação de assiduidade na forma da Lei Municipal n° 237/1992, já que conforme a Ficha Funcional juntada no Id 7539743 e a Declaração de Tempo de Serviço juntada no Id 7539742 a mesma possui o decênio de exercício no cargo público, sem qualquer interrupção.

2.
Além disso, em sede de contestação, o Município limita-se a defender a legalidade e presunção de veracidade do ato administrativo que não concedeu a pleiteada gratificação, contudo, na petição inicial consta a cópia do requerimento administrativo realizado em 2020, sem qualquer análise, não tendo sido juntado à peça de defesa nenhuma documentação relativa ao ato administrativo indicado.

3.
Remessa necessária conhecida para manter a sentença em todos os seus termos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, manter a sentença em sede de remessa necessária,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5006788-33.2022.8.08.0047

REMETENTE:
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS

PARTES:
IVONETE TRÉS E MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
IVONETE TRÉS
em face do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, que acolheu os pedidos iniciais para condenar o Município Requerido a incorporar aos vencimentos da autora o montante equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do seu vencimento mensal, acrescido dos reflexos legais, nos termos do artigo 138, caput e parágrafo 1º, da Lei Municipal de n.º 237/1992, bem como a pagar os valores retroativos relacionados a gratificação de assiduidade desde o dia 1º de agosto de 2020, momento em que a requerente completou seu terceiro decênio, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença.

A r. sentença acolheu a pretensão da autora sob o fundamento de que restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratificação de assiduidade diante da demonstração pela ficha funcional do exercício de atividade ininterrupta junto ao Município de São Mateus desde a sua nomeação em 01/08/1990, não incidindo desta forma, quaisquer das causas interruptivas previstas nos artigos 73 e 74 da Lei Municipal n° 237/1992.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a sentença.

Isso porque, conforme pontuado, o Estatuto dos Servidores Municipais assim estabelece:

Art. 72 – Serão concedidas
férias prêmio
de 06 (seis) meses, com todos os direitos e vantagens do cargo ao servidor em atividade que as requerer, após
cada 10 (dez) anos de efetivo exercício em serviço Público Municipal.
(grifei).

§ 1º
– considerando-se também de efetivo exercício, para efeito desse artigo, o tempo de serviço prestado na qualidade de servidor municipal que, tenha prestado serviços à municipalidade, à Câmara, às Autarquias e Fundações, sob qualquer regime jurídico.

(...)
Art. 138
– A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao servidor efetivo que, tendo adquirido direito às férias-prêmio de acordo com o art. 77 desta lei, e § 18 do art. 116 da Lei Municipal nº 01/90, optar por esta gratificação.

§ 1º
– A gratificação de assiduidade corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento.

No caso dos autos, a parte autora provou o cumprimento dos pressupostos para a concessão da gratificação de assiduidade na forma da Lei Municipal n° 237/1992, já que conforme a Ficha Funcional juntada no Id 7539743 e a Declaração de Tempo de Serviço juntada no Id 7539742 a mesma possui o decênio de exercício no cargo público, sem qualquer interrupção.

Além disso, em sede de contestação, o Município limita-se a defender a legalidade e presunção de veracidade do ato administrativo que não concedeu a pleiteada gratificação, contudo, na petição inicial consta a cópia do requerimento administrativo realizado em 2020, sem qualquer análise, não tendo sido juntado à peça de defesa nenhuma documentação relativa ao ato administrativo indicado.

Portanto, sem maiores delongas, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO da remessa necessária para confirmar a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 15/04/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

ACOMPANHO O VOTO EXARADO PELA DOUTA RELATORA.